Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709869-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO GONCALVES PINOS D E S P A C H O Analisando o sistema de primeira instância, verifica-se que o Distrito Federal teve ciência da decisão agravada no dia 11 de fevereiro de 2022 e que o prazo de 30 (trinta) dias para interpor o recurso encerrou no dia 30 de março de 2022, estando tempestivo o recurso apresentado. Retornem os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Brasília, 20 de junho de 2022 17:18:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador